Tribunal: TJPA
Processo: 0006269-76.2017.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006269-76.2017.8.14.0072

APELANTE: SINVAL VICENTE DE CASTRO

APELADO: FRANCISCO ALVES ARAUJO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006269-76.2017.814.0072

APELANTE: SINVAL VICENTE DE CASTRO

APELADO: FRANCISCO ALVES ARAUJO FILHO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
- CONTRATO VERBAL DE PARCERIA RURAL – ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE EMPREITADA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DA RESCISÃO ABRUPTA DO PACTO - INDENIZAÇÕES MANTIDAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A questão principal desenvolve-se a partir da parceria rural firmada entre as partes. Extração de cacau. Alegação por parte do apelante que trata-se de contrato de empreitada. Não comprovação. Contrato verbal.

2.

Restam assentes os prejuízos de ordem material e imaterial impostos de forma injusta ao apelado, os quais fazem erigir o dever de indenizar, já reconhecido em sede de sentença, nos termos dos arts. 186, 465 e 927, ambos do Código Civil.

3.

Rompido o justo equilíbrio do contrato, de forma que o ilícito contratual afigura-se inconteste, tendo o autor direito à resolução contratual e indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

4.

O mesmo raciocínio se aplica aos prejuízos de ordem moral, ante a repercussão dos fatos decorrentes do referido negócio jurídico.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
SINVAL VICENTE DE CASTRO
e
FRANCISCO ALVES ARAUJO FILHO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006269-76.2017.814.0072

APELANTE: SINVAL VICENTE DE CASTRO

APELADO: FRANCISCO ALVES ARAUJO FILHO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
SINVAL VICENTE DE CASTRO
, inconformado com a sentença exarada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Contrato de Parceria Rural c/c Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos ajuizada contra si por
FRANCISCO ALVES ARAUJO FILHO
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada aduzindo que firmou, em 07/2011, contrato verbal de parceria rural
para exploração de 1⁄2 alqueiro de produção vegetal de cacau, com prazo de duração até 07/2015, salientando que o mesmo teria sido renovado posteriormente.

Acrescentou que o requerido não honrou com as estipulações contratuais, celebrando contrato com terceiro, sem informar ao requerente, oportunidade em que lhe ordenou o despejo da área, requerendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O pedido de antecipação de tutela fora indeferido (ID 6017910).

O requerido apresentou contestação (ID 6017965).

O feito seguiu tramitação até a prolação de sentença (ID 6017968) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para:
para: a. reconhecer e declarar rescindido o contrato de parceria rural firmado entre as partes em julho de 2015, cujo prazo de duração deveria estender-se por 05 (cinco) anos, ou seja, até 07/2020; b. condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos emergentes, correspondente ao valor da metade da colheita pendente à época do despejo, que indevidamente deixou de ser repassada ao requerente, valor que será apurado em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso – 06/2017- (Súmulas 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; c. condenar o requerido ao pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondentes aos valores que as partes aufeririam com as safras futuras até o encerramento do contrato de parceria (07/2020), que também serão apurados em fase de liquidação de sentença, momento em que se considerará os resultados das colheitas nos meses seguintes ao encerramento abrupto do contrato e percentuais cabíveis ao proprietário do imóvel e ao parceiro outorgado, corrigidos monetariamente pelo inpc desde a data do efetivo prejuízo - data em que se entregaria a safra (súmulas 43 do stj) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; d. condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao requerente, como forma de indenização pelos danos morais sofridos, monetariamente atualizada desde a data do arbitramento com índice do iNPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, 06/2017.

Consta ainda no decisum a condenação do requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
SINVAL VICENTE DE CASTRO
interpôs recurso de Apelação (ID 6017970).

Afirma que celebrou contrato de empreitada de manutenção agrícola com o recorrido, sem qualquer participação na produção, asseverando que os pagamentos eram realizados após a finalização de cada etapa, e que as provas apresentadas nos autos seriam frágeis e incapazes de sustentar o pleito intentado na exordial.

Refuta o preenchimento do ônus de prova descrito no art. 373 do Código de Processo Civil, aduzindo que o apelado não comprovou a ocorrência de danos materiais e morais a justificar o dever de indenizar, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 6017971), o autor refuta as teses recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 6031213), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID 6247829.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à comprovação ou não da realização de contrato de empreitada, bem assim a demonstração do dever de indenizar, seja à título de danos morais ou materiais.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais postas ao exame desta Turma:

Para análise da questão insta assentar que os contratos de parceria fundados no Decreto n.° 59.566/1966, que regulamenta seções do Estatuto da Terra, prevê a possibilidade de contrato verbal em seu art. 11, desde que cumpridas as cláusulas obrigatórias descritas no art. 13 do mesmo Diploma Legal,
in verbis
:

Art. 11. Os contratos de arrendamento e de parceria poderão ser escritos os verbais. Nos contratos verbais presume-se como ajustadas as cláusulas obrigatórias estabelecidas no at. 13 deste Regimento.

(...)

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas q ue assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrenda t ários e dos parceiros-outorgados a saber (
Art. 13, incisos III e V da Lei nº 4.947-66
);

I - Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Regulamentos, por parte dos arredentários e parceiros-outorgados (
art.13, inciso IV da Lei número 4.947-66
);

II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:

a) prazos mínimos, na forma da
alínea " b
", do inciso XI, do art. 95
e da
alínea " b
", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra
:

- de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria;

- de 5 (cinco), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura permanente e ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias primas de origem animal;

- de 7 (sete), anos nos casos em que ocorra atividade de exploração florestal;

b) observância, quando couberem, das normas estabelecidas pela
Lei número 4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal
, e de seu
Regulamento constante do Decreto 58.016 de 18 de março de 1966
;

c) observância de práticas agrícolas admitidas para os vários tipos de exportação intensiva e extensiva para as diversas zonas típicas do país, fixados nos
Decretos número 55.891, de 31 de março de 1965
e
56.792 de 26 de agôsto de 1965
.

III - Fixação, em quantia certa, do preço do arrendamento, a ser pago em dinheiro ou no seu equivalente em frutos ou produtos, na forma do
art. 95, inciso XII, do Estatuto da Terra
e do art. 17 dêste Regulamento, e das condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos na parceria, conforme preceitua o
art.96 do Estatuto da Terra
e o art. 39 dêste Regulamento.

IV - Bases para as renovações convencionadas seguido o disposto no
artigo 95, incisos IV e V do Estatuto da Terra
e art. 22 dêste Regulamento.

V - Causas de extinção e rescisão, de acôrdo com o determinado nos artigos 26 a 34 dêste Regulamento;

VI - Direito e formas de indenização quanto às benfeitorias realizadas, ajustadas no contrato de arrendamento; e, direitos e obrigações quanto às benfeitorias realizadas, com consentimento do parceiro-outorgante, e quanto aos danos substanciais causados pelo parceiro-outorgado por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, instalações e equipamentos especiais, veículos, máquinas, implementos ou ferramentas a êle cedidos (
art. 95, inciso XI, letra " c

"
e
art.96, inciso V, letra " e
" do Estatuto da Terra
);

VII - observância das seguintes normas, visando à proteção social e econômica dos arrendatários e parceiros-outorgados (
art.13, inciso V, da Lei nº 4.974-66
):

a) concordância do arrendador ou do parceiro-outorgante, à solicitação de crédito rural feita pelos arrendatários ou parceiros-outorgados (
artigo 13, inciso V da Lei nº 4.947-66
);

b) cumprimento das proibições fixadas no
art. 93 do Estatuto da Terra
, a saber:

- prestação do serviço gratuito pelo arrendatário ou parceiro-outorgado;

- exclusividade da venda dos frutos ou produtos ao arrendador ou ao parceiro-outorgante;

- obrigatoriedade do beneficiamento da produção em estabelecimento determinado pelo arrendador ou pelo parceiro-outorgante:

- obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em armazéns ou barracões determinados pelo arrendador ou pelo parceiro-outorgante;

- aceitação pelo parceiro-outorgado, do pagamento de sua parte em ordens, vales, borós, ou qualquer outra forma regional substitutiva da moeda;

c) direito e oportunidade de dispor dos frutos ou produtos repartidos da seguinte forma (
art.96,inciso V, letra " f " do Estatuto da Terra
):

- nenhuma das partes poderá dispor dos frutos ou dos frutos ou produtos havidos antes de efetuada a partilha, devendo o parceiro-outorgado avisar o parceiro-outorgante, com a necessária antecedência, da data em que iniciará a colheita ou repartição dos produtos pecuários;

- ao parceiro-outorgado será garantido o direito de dispor livremente dos frutos e produtos que lhe cabem por fôrça do contrato;

- em nenhum caso será dado em pagamento ao credor do cedente ou do parceiro-outorgado, o produto da parceria, antes de efetuada a partilha.

No caso vertente, importante esclarecer que, em que pese o ora recorrente afirmar ter realizado contrato de empreitada, juntamente com o apelado, não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas arguições, especialmente diante da apresentação de diversos documentos acostados na exordial, referentes a notas relativas a venda de cacau, onde é possível inferir que os valores eram repartidos de forma igualitária entre ambos (ID 6017908), o que demonstra a relação de parceria rural.

Além disso, observa-se da maior parte dos depoimentos colhidos em audiência, que a tese levantada na exordial possui fundamento, senão vejamos um trecho de um deles:

VALDERCLEBIO: afirmou que por diversas vezes o requerente comparecia ao seu estabelecimento empresarial para vender o cacau colhido nas terras do requerido; que sabe que o requerente trabalhava na propriedade do requerido, bem como que eram entregues na loja a parte do produtor e a parte do meeiro, sendo praxe na região, que essa forma de trabalho seja conhecida como meação ou contrato de parceria.

Assim, restam assentes os prejuízos de ordem material e imaterial impostos de forma injusta ao apelado, os quais fazem erigir o dever de indenizar, já reconhecido em sede de sentença, nos termos dos arts. 186, 465 e 927, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, tem-se por rompido o justo equilíbrio do contrato, de forma que o ilícito contratual afigura-se inconteste, tendo o autor direito à resolução contratual e indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

O mesmo raciocínio se aplica aos prejuízos de ordem moral, ante a repercussão dos fatos decorrentes do referido negócio jurídico, bem assim o desfazimento de forma abrupta e sem prévia comunicação ao mesmo.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS.
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 475 DO CPC.
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do artigo 333, inc. I do CPC, cabe a autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. Resta comprovado nos autos que o negócio jurídico não se concretizou por culpa do requerido, o que justifica a rescisão do contrato e o retorno das partes ao statu quo ante, por efetivo descumprimento contratual, com a devolução integral dos valores pagos, nos termos do art. 475 do CC. 3. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados pelo Juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 03944291420168090125, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA INVERÍDICA DIVULGADA NO SÍTIO ELETRÔNICO. IMPUTAÇÃO EQUIVOCADA DE ILÍCITO PENAL. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1 - A publicação, no sítio eletrônico da empresa ré, de notícia que contém informações inverídicas, atribuindo ao autor a autoria de crime que ele não cometeu, configura ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.
2 - O ressarcimento pelo dano moral, decorrente de conduta ilícita, é uma forma de compensar a dor causada e não deve ser usado como fonte de enriquecimento sem causa. A sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga. A quantia arbitrada na origem mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensadora pelos dissabores que passou
. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 01631543020148090051 GOIANIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 07/07/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2069 de 15/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS- JUSTIÇA GRATUITA - FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - EXISTÊNCIA DE PROVA DO ATO ILICITO E DO DANO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. -
O art. 5º, da Constituição Federal de 1988, dispõe que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" - A falsa imputação do crime realizada em público, na frente de outros consumidores do bar, em situação que se revelou extremamente constrangedora, que, certamente repercutiu na comunidade local, enseja, por evidente, dano moral passível de reparação - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

(TJ-MG - AC: 10148120075665001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

(Grifos nossos)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua manutenção com o consequente desacolhimento das razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/10/2021